Tribunal: TJSP
Processo: 1510329-63.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU – Exercício de 2017 – Irresignação quanto a fixação de verba honorária– Cabimento - Possibilidade de fixação por equidade nos termos do disposto no artigo 85, § 8o do CPC - Sentença reformada em parte para condenar a Municipalidade ao pagamento de verba honorária arbitrada por equidade no valor de R$ 1.500,00 nos termos do art. 85 § 8o do CPC – Recurso provido.